Tribunal: TJSP
Processo: 2266672-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento - Decisão interlocutória que no bojo de ação renovatória de contrato de concessão de uso ajuizada por particular, deferiu tutela cautelar de urgência determinando que a Emurb (Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto) se abstenha de iniciar procedimento licitatório para contratação de novo concessionário para o Box 28 - Irresignação da empresa pública -

Ementa:
Agravo de Instrumento - Decisão interlocutória que no bojo de ação renovatória de contrato de concessão de uso ajuizada por particular, deferiu tutela cautelar de urgência determinando que a Emurb (Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto) se abstenha de iniciar procedimento licitatório para contratação de novo concessionário para o Box 28 - Irresignação da empresa pública - Admissibilidade - Concessão de espaço público (box) em estação rodoviária no Município de São José do Rio Preto - Autorização de uso concedida a título precário, com prazo expirado e não renovada - Presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de efeito suspensivo - Decisão reformada.
Recurso provido.